Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Diferentemente do que defende a agravante, a litispendência foi reconhecida em sede de apelação em outro processo, cuja parcela foi expressamente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, tanto assim que, no dispositivo do julgado, ao condenar a agravada ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis não repassados desde 20/11/2010, mandou observar “a litispendência quanto aos valores cobrados a partir de 20/05/2014”.
2. Por preclusão e em respeito à coisa julgada, não cabe discussão, nos autos originários, se a agravante, efetivamente, foi beneficiada com os valores objeto da cobrança que correu nas duas ações pretéritas relacionadas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.